Tribunal: TJMT
Processo: 1000795-50.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1000795-50.2016.811.0000
Recorrentes: EDSON GUSTAVO STARLICK e OUTRA
Recorridos: NEDIO ANTONIO POTRICH e OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 89199998) interposto por EDSON GUSTAVO STARLICK e OUTRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 206857):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – ARRENDAMENTO RURAL – DESOCUPAÇÃO DA ÁREA APÓS O TÉRMINO DA COLHEITA PENDENTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Não carece de reforma a decisão que, diante da inadimplência dos arrendatários e da não purgação da mora, determinou o despejo dos ocupantes dos imóveis rurais, mormente quando resguardado o direito de lá permanecerem até o término da colheita de lavoura que se encontrava pendente. (RAI n° 1000795-50.2016.811.0000, Rel. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 19/10/2016)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 86168490.
Os recorrentes alegam em suas razões:
(i) negativa de vigência ao art. 1.022, II do CPC, ao argumento de omissão quanto a necessidade de aplicação dos arts. 17 e 18, parágrafo único, do Decreto n° 59.566/66, que regulamentam o art. 95, da Lei no 4.504/64, os quais tratam da forma de fixação do valor do arrendamento dos imóveis rurais.
(ii) violação aos arts. 17 e 18, parágrafo único, do Decreto n° 59.566/66, que regulamentam o art. 95, da Lei no 4.504/64, ao argumento de que o órgão fracionário deste Sodalício manteve a decisão de primeiro grau que deferiu despejo por falta de pagamento do arrendamento estipulando em cláusula nula; e
(iii) divergência jurisprudencial atinente a invalidade de clausula que fixa preço do arrendamento rural em quantidade de produtos, o qual só pode ser ajustado em quantia fixa em espécie.
Recurso tempestivo (id. 89493471).
Devidamente preparado (id. 89347968).
Contrarrazões pelo não seguimento (id. 93029497).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, os recorrentes alegam que o órgão fracionário deste Tribunal manteve-se omisso quanto a análise da necessidade de aplicação de aplicação dos arts. 17 e 18, parágrafo único, do Decreto n° 59.566/66, que regulamentam o art. 95, da Lei no 4.504/64, os quais tratam da forma de fixação do valor do arrendamento dos imóveis rurais (não podendo ser um produto, mas sim em quantia fixa em dinheiro).
No entanto, ao examinar o acórdão hostilizado, verifica-se que restou ponderado o seguinte:
“(...) embora o Superior Tribunal de Justiça tenha entendimento pela nulidade de cláusula de arrendamento rural que fixa preço em quantidade de produtos, a própria Corte Cidadã deixa consignado que a especial proteção ao arrendatário rural na interpretação dos contratos agrários “(...) não pode servir de guarida para a prática de condutas repudiadas pelo ordenamento jurídico, de modo a impedir, por exemplo, que o credor exija o que lhe é devido por inquestionável descumprimento do contrato (...)” (STJ, Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 10/03/2016, DJe 28/03/2016).
In casu, não se pode negar o valor probatório da relação efetivamente havida entre as Partes, haja vista que os Agravantes de fato se utilizaram da área e nela cultivaram por muitos anos, sem, contudo, efetuarem integralmente o pagamento ajustado.
Ademais, a fixação do preço do arrendamento em produto não foi uma exigência dos Agravados, mas sim reflexo do interesse também dos próprios Recorrentes, por constituírem os grãos sua moeda de troca.
Nesse contexto, não se pode admitir que os Agravantes assinem o contrato, entrem na posse do imóvel, o explorem por longos anos e venham a suscitar a nulidade do ajuste por eles próprios firmados somente quando de sua inadimplência, como argumento para a permanência nos imóveis”. (grifei).
Ademais, o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao art. 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, contudo, impossibilitando o cabimento de recurso especial em face de acórdão proferido em sede de tutela provisória, dado o caráter precário da decisão.
No caso dos autos, o acórdão hostilizado negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que, na origem, deferiu a tutela de urgência, para decretar o despejo dos arrendatários dos imóveis rurais denominados Fazenda São João I, Fazenda São João II, Fazenda São João V, Fazenda São João VII, Fazenda São João XI, Fazenda São João XII , que juntas totalizam aproximadamente 2.160 ha (dois mil cento e sessenta hectares), fixando prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária dos imóveis, a contar da notificação da decisão, ou até o término da colheita dos frutos pendentes da safra de milho 2016/2016, bem como para determinar o sequestro dos grãos (milho) que estão sendo colhidos nos imóveis arrendados.
Diante disso, neste caso, trata-se de decisão provisória, o que impede o seguimento do presente recurso ante o óbice da Sumula 735/STF (aplicável por analogia a esta via recursal):
“Súmula 735/STF. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido, vale conferir os seguintes julgados do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO JULGADO QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "à luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, em regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa" (AgRg na MC 24.533/TO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1845996/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE. SÚMULA 315/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS EM CONFRONTO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de indeferimento liminar dos embargos de divergência, diante da aplicação das Súmulas 315/STJ e ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e os julgados paradigmas. (...) IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de acordo com o disposto sumula 735 do STF ("Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar"), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, pois "é sabido que as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança. Por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, são medidas, nesse aspecto, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, em regra, não possuem o condão de ensejar a violação da legislação federal" (AgRg no REsp n. 1.159.745/DF, Segunda Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 21/05/2010). Agravo interno parcialmente provido. (AgInt nos EAREsp 1517299/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, j. em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
Portanto, ante a natureza precária da decisão, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Interpretação de cláusula contratual e reexame de matéria fática (Súmulas 05 e 07 do STJ)
Ademais, não fossem esses argumentos, a toda evidencia que, para alterar a conclusão do órgão fracionário deste Sodalício, o qual manteve o deferimento da tutela de urgência, seria imprescindível a incursão em premissa fático-probatória e reexame de clausula contratual, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice das Súmulas 05 e 07 do STJ:
“Súmula 05/STJ. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial”.
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Rever o entendimento firmado pelo órgão fracionário que, a priori entendeu pela validade da clausula e o inadimplemento contratual, dando ensejo ao deferimento da tutela de urgência para determinar o despejo importa em simples interpretação de cláusula c/c reexame de matéria fático-probatória, portanto, o recurso esbarra no óbice da Súmulas 05 e 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. CLÁUSULA QUE FIXA O PREÇO EM PRODUTO. ALEGADA NULIDADE. REVISÃO DO ACÓRDÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NAS SÚMULAS NoS 5 E 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Rever as conclusões do acórdão - que entendeu lícita a cláusula do contrato de arrendamento rural que fixa o preço em produto - encontra óbice nas Súmulas nos 5 e 7/STJ. 2. A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, o qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1062314/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 24/08/2012)” (grifei).
“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. CLÁUSULA QUE FIXA O PREÇO EM PRODUTOS. CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO DEC. 59.566/66. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DA HIPÓTESE. BOA-FÉ OBJETIVA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. (...) 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 4. O Dec. 59.566/66, em seu art. 18, parágrafo único, veda que os contratantes ajustem o preço do arrendamento rural em quantidade fixa de frutos ou produtos (ou de seu equivalente em dinheiro). 5. Esta Corte Superior tem entendido que a invocação de vício no negócio jurídico por quem a ele deu causa revela conduta contraditória, apta a obstar o decreto judicial da invalidade alegada, na medida em que representa afronta à boa-fé objetiva, princípio consagrado no art. 422 do CC/02. Precedentes. 6. No particular, o que se verifica é que, além de não ter sido apontado qualquer vício de consentimento na contratação, a avença foi firmada há mais de 16 anos, não havendo notícia de que, antes da oposição dos presentes embargos, (aproximadamente quatro anos após o advento do termo final pactuado), o recorrente tenha apresentado qualquer insurgência quanto à cláusula que ora se discute. 7. Entender pela inviabilidade do prosseguimento desta execução equivaleria a premiar o comportamento contraditório do recorrente, que, durante mais de metade do período de vigência do contrato, adimpliu sua obrigação nos moldes como acordado (entrega de produto), tendo invocado a nulidade da cláusula tão somente quando em curso o processo executivo que objetivava a satisfação das parcelas não pagas, em clara ofensa à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela recorrida. (...) 9. O fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo - certeza, exigibilidade e liquidez (arts. 580 e 618, I, do CPC/73). (...) 10. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp 1692763/MT, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 11/12/2018, DJe 19/12/2018)” (grifei).
Diante desse quadro, fica insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal, razão pela qual o presente recurso não comporta o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada negativa de vigência aos arts. 17 e 18, parágrafo único, do Decreto n° 59.566/66.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça